Tribunal: TJMT
Processo: 1026575-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026575-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, Liminar]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARNIE DE ALMEIDA CLAUDIO DE CURSI - CPF: 483.323.051-87 (ADVOGADO), PRIMEIRO ATACADO LTDA - CNPJ: 47.892.974/0001-90 (AGRAVANTE), Coordenador de Monitoramento Eletrônico (AGRAVADO), COORDENADOR DE CADASTRO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA - CCAT/SUIRP, UNIDADE DA SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SARP/SEFAZ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - RESTABELECIMENTO E REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória quando proferida a sentença no processo de origem.

2. Agravo de Instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PRIMEIRO ATACADO LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n.o 1048688-98.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
OUTROS
, pela qual foi indeferido o pedido de liminar (id.

154332662).

Em suas razões recursais (id. 154332650), a Agravante afirma que o débito em discussão estaria prescrito, pelo que clamou pela suspensão da Execução até o julgamento definitivo da ação.

A liminar foi indeferida pela douta Relatora plantonista, a Desa. Serly Marcondes Alves (id 154334696).

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado em id. 156650170.

Isento de reparo, consoante certidão de id. 154598190.

Conclusos por redistribuição (id. 174865171).

Compulsando os autos na origem, pelo sistema PJe 1o Grau, constato, contudo, que no dia 16 de maio último foi proferida sentença concedendo a segurança nos autos originários de n.o
1048688-98.2022.8.11.0041
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PRIMEIRO ATACADO LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1048688-98.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
OUTROS
, pela qual foi indeferido o pedido de liminar (id.

154332662).

Como igualmente relatado, compulsando os autos na origem pelo sistema PJe 1o Grau, constata-se que no dia 16 de maio último foi proferida sentença concedendo a segurança nos autos originários de n.o
1048688-98.2022.8.11.0041
, nos seguintes termos:

“(...)
Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e determino ao Coordenador de Monitoramento Eletrônico e ao Coordenador de Cadastro da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso que promovam o imediato restabelecimento e reativação da inscrição estadual da Impetrante ante a ilegalidade do ato administrativo que decretou a suspensão da inscrição da Impetrante por meio da Notificação n°. 340569/1825/11/2022 e consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Determino apenas o restabelecimento e reativação da inscrição estadual da Impetrante, porém sua permanência ou ingresso no simples nacional é precedido do cumprimento das seguintes condições: enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte; cumprir os requisitos previstos na legislação; e formalizar a opção pelo Simples Nacional.

Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as à Autoridade Impetrada, bem como a pessoa jurídica interessada (Estado de Mato Grosso), a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. (...).
”
(g.n.) (id. 117875528, do processo originário).

Com efeito, sendo proferida a sentença no processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal, ante o desfazimento do seu elemento material (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela superveniente desnecessidade do provimento jurisdicional solicitado, pela
perda do objeto do Agravo de Instrumento.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
1.
Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar
.
2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido”.
(STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro
Herman Benjamin
, julgamento: 20/05/2014, T2 - Segunda Turma, publicação: DJe 20/06/2014) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.
1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2.
No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator:
Ministro Sérgio Kukina
, julgamento: 18/02/2016, T1 - Primeira Turma, publicação: DJe 24/02/2016) (g.n.)

Não de outro modo tem sido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO FISCAL - SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO -
PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO
.
A superveniência de sentença no processo de origem induz ao reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento, por perecimento de seu objeto
, a teor do 51, XV, do RITJ/MT.”
(N.U 1014103-17.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa
. Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022) (g.n.)

Ante o exposto
JULGO PREJUDICADO
o presente Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023